Tribunal: TJMT
Processo: 0004811-17.2000.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
0004811-17.2000.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ANULAÇÃO]

RELATOR:
DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI

TURMA JULGADORA:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[SIMEAO SANTANA ALVES - CPF: 047.473.806-04 (AGRAVADO), DENISVALDO SILVA JARDIM - CPF: 299.884.031-00 (ADVOGADO), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (AGRAVADO), ELLY CARVALHO JUNIOR - CPF: 251.744.791-87 (ADVOGADO), JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE - CPF: 023.005.911-20 (AGRAVANTE), IVAILTON VILELA DE MORAES - CPF: 390.731.301-15 (ADVOGADO), IVANILDO JOSE FERREIRA - CPF: 284.019.301-97 (ADVOGADO), SIMEAO SANTANA ALVES - CPF: 047.473.806-04 (AGRAVANTE), DENISVALDO SILVA JARDIM - CPF: 299.884.031-00 (ADVOGADO), IVANILDO JOSE FERREIRA - CPF: 284.019.301-97 (ADVOGADO), JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE - CPF: 023.005.911-20 (AGRAVADO), ELLY CARVALHO JUNIOR - CPF: 251.744.791-87 (ADVOGADO), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (AGRAVANTE), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MARIA ROSILENE MESTRE
MEDEIROS - CPF: 265.875.801-49 (AGRAVADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE DENISVALDO SILVA JARDIM E DESPROVEU DOS DEMAIS APELANTES NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR – PRELIMINARES DE INDEFERIMENTO DA INICIAL E IRREGULARIDADE NA CITAÇÃO AFASTADAS – MÉRITO – COMPROVAÇÃO DE LESÃO AO ERÁRIO EM RAZÃO DE BENEFÍCIO AO PARTICULAR RELATIVO AO ATO ILEGAL DE DAÇÃO DE PAGAMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE DO ATO LESIVO – DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR – APELO DO ADVOGADO PROVIDO PARA EXTIRPAR A CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS.

1 – Verificando que a alegação de inépcia da inicial se dá sob o argumento de não demonstração de ilegalidade, consubstanciada nas provas colacionadas aos autos, há de ser rejeitada, haja vista que se trata de matéria que se confunde com o mérito da ação.

2 - O dever de restituição do valor relativo aos bens – prejuízo causado ao Erário, encontra perfeita previsão na Lei da Ação Popular, como sanção aplicável ao caso daquele que comete a ilegalidade, não havendo que se analisar eventual boa-fé, sob pena de premiar aqueles que causem prejuízos ao erário e acham que não há responsabilidade sobre o fato, em função de tratar-se de coisa pública.

3 – O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE E OUTROS, tendo em vista a sentença da lavra do juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Popular, promovida por SIMEÃO SANTANA ALVES, em face de PERCIVAL DOS SANTOS MUNIZ, ESPÓLIO DE JOSÉ SALMEN HANZE e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, julgou procedente a ação, declarando a nulidade da matrícula da dação em pagamento realizada entre o Município de Rondonópolis e o Espólio de José
Salmen

Hanze
, declarou nulo o Decreto municipal nº 3.074/99, condenou Percival dos Santos Muniz e Espólio de José
Salmen

Hanze
, a restituir ao Município o montante de R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais), atualizado, com os encargos devidos, e ainda condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A apelante JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE, em primeiro lugar, reitera que nunca foi inventariante do Espólio de José
Salmen

Hanze
, limitando seu interesse nos autos apenas na condição de herdeira do Espólio respectivo. Em suas razões recursais, almeja a anulação da sentença por ausência de citação dos herdeiros e legatários, ocasionando eventual cerceamento de defesa. Sustenta, inidoneidade das provas apresentadas pelo autor da ação, motivo pelo qual também almeja a anulação da sentença objurgada. Além disso, alega ausente prova de ato lesivo ao erário. Ao fim, o apelante almeja que a sentença objurgada seja anulada, por não coadunar com a realidade dos fatos, subsidiariamente, reformada, com o provimento da apelação.

Por sua vez, o apelante DENISVALDO SILVA JARDIM, na condição de advogado do autor da ação, mostra-se irresignado com a sentença objurgada apenas e tão somente na parte concernente ao arbitramento dos honorários advocatícios, para tanto, almeja a majoração do valor condizente aos honorários sucumbenciais, uma vez que o valor da causa, à época da propositura, perfazia R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais). Além disso, argumenta que a causa mostrou-se de grande complexidade, entretanto, os módicos honorários arbitrados sequer atingem o percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Assim, pugna pelo provimento do recurso para majorar o valor dos honorários ao percentual de 10% a 20% sobre o valor da causa.

O apelante PERCIVAL SANTOS MUNIZ, sustenta, preliminarmente, o indeferimento da peça inicial, dado que o autor não conseguiu demonstrar nos autos a ilegalidade praticada pela ora recorrente. No mérito, defende a validade da dação em pagamento, alegando que inexiste comprovação da desapropriação, por isso, a dação em pagamento foi ato legal, uma vez que não gerou danos ao erário. Assim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida.
Alternativamente, no mérito, almeja a reforma da sentença, com escopo de que seja julgado improcedente o pedido inicial, bem como invertido o ônus sucumbencial, ao menos, afastada condenação em restituição de valores.

O apelado SIMEÃO SANTANA ALVES apresentou contrarrazões ao recurso (Id n. 60009479).

O Ministério Público manifestou nos autos, arguindo preliminar de intempestividade recursal do instrumento oposto aos autos por Percival Santos Muniz, no mérito, defendeu a manutenção da sentença objurgada (Id 6009480).

O apelado Percival Santos Muniz apresentou contrarrazões ao recurso (Id n. 6009482).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se
manifestou pela
rejeição de todas as preliminares arguidas nos autos, no mérito, pelo desprovimento de todos os recursos, com ressalva já apontada quanto ao recurso manejado por
Denisvaldo
Silva Jardim (Id n. 7234064).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ELLY CARVALHO JUNIOR, OAB/MT, N.º
6.132-B.

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De antemão, cumpre ressaltar que a questão da intempestividade do apelo já foi objeto de agravo interno, onde foi exercido o juízo de retratação, para admitir o recurso, posto que a certidão foi retificada.

Da mesma forma, o feito foi regularizado e as intimações foram feitas de forma regular.

PRELIMINAR
-
indeferimento da inicial.

Em suas razões recursais, o apelante
Percival Santos Muniz
defende o indeferimento da peça inicial, ao argumento de que o autor não conseguiu demonstrar nos autos a ilegalidade praticada pela ora recorrente.

Ocorre que, tal qual sustentando pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, a demonstração de ilegalidade, consubstanciada nas provas colacionadas aos autos é matéria que se confunde com o mérito da ação, devendo ser analisada em conjunto, não como questão preliminar.

Assim sendo,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO.

A sentença prolatada deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, eis que prolatada de forma escorreita, pautada nos
fundamentos correlatos à prova dos altos, que desaguou na declaração de nulidade da matrícula da dação em pagamento realizada entre o Município de Rondonópolis e o Espólio de José
Salmen

Hanze
, bem como o Decreto municipal nº 3.074/99.

Ora, no caso dos autos, denunciada ilegalidade concernente a dação em pagamento operada pelo Município de Rondonópolis com o Espólio de José
Salmen

Hanze
, em comutação por extinção de débitos municipais, entretanto, por imóvel que o Poder Público já havia desapropriado para fins de utilidade pública.

De se ver, devidamente comprovado nos autos a entrega de lotes de área urbana, devidamente enumerados, adicionado a uma área de 98,73 hectares, como pagamento por crédito tributário condizente a vários imóveis discriminados na ação, ficou constatado que fração de 66,75 hectares já se encontrava sob a posse do Município, eis que o Prefeito Hermínio Barreto há época já havia desapropriado a área para fins de utilidade pública, com o processo de inventário ainda em curso, ou seja, houve por parte do Prefeito Percival Santos Muniz a consagração de ato ilegal que causou prejuízo aos cofres do Município, e que devem ser ressarcidos.

Outrossim, restou comprovado nos autos que Percival Santos Muniz, Prefeito há época, autorizou o recebimento do imóvel por meio de dação em pagamento, percebendo pelo pagamento da área total o importe de 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais), todavia, em impostos incidentes sobre os bens do Espólio.Por outro lado, autorizou o recebimento em duplicidade de uma área de terras que já pertencia ao Município de Rondonópolis. Portanto, como bem ponderado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, restou evidente o prejuízo econômico no caso dos autos, a lesão ao erário, que impõe a restituição dos valores referentes aos cofres do Município.

Eis o que diz os artigos 11 e 14, da Lei 4.717/65:

“Art. 11. A sentença que, julgando procedente a ação popular, decretar a invalidade do ato impugnado, condenará ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua prática e os beneficiários dele, ressalvada a ação regressiva contra os funcionários causadores de dano, quando incorrerem em culpa.

[...]

Art. 14.
Se o valor da lesão ficar provado no curso da causa, será indicado na sentença
; se depender de avaliação ou perícia, será apurado na execução.

§ 1º
Quando a lesão resultar da falta ou isenção de qualquer pagamento, a condenação imporá o pagamento devido
, com acréscimo de juros de mora e multa legal ou contratual, se houver.

§ 2º Quando a lesão resultar da execução fraudulenta, simulada ou irreal de contratos, a condenação versará sobre a reposição do débito, com juros de mora.

§ 3º Quando o réu condenado perceber dos cofres públicos, a execução far-se-á por desconto em folha até o integral ressarcimento do dano causado, se assim mais convier ao interesse público.

§ 4º A parte condenada a restituir bens ou valores ficará sujeita a
seqüestro
e penhora, desde a prolação da sentença condenatória.” grifei e destaquei

Com efeito, o dever de restituição do valor relativo aos bens – prejuízo causado ao Erário, encontra perfeita previsão na lei, como sanção aplicável ao caso daquele que comete a ilegalidade, não havendo que se analisar eventual boa-fé, sob pena de premiar aqueles que causem prejuízos ao erário e acham que não há responsabilidade sobre o fato, em função de tratar-se de coisa pública.

Por derradeiro, quanto à matéria oriunda do recurso interposto por
Denisvaldo
Silva Jardim
, relativa aos honorários sucumbenciais, merece acolhida, eis que o Colendo STJ, firmou orientação no sentido de que, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985." (
EAREsp
962.250/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018,
DJe
21/08/2018). IV - Recurso de apelação a que se nega provimento (fls. 474/480).

Ante o exposto,
rejeito as preliminares arguidas
nos autos, e, no mérito,
dou provimento apenas ao recurso de
Denisvaldo
Silva Jardim,
para extirpar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (
1º VOGAL
)
:

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Confesso aos senhores que essa situação de Rondonópolis, em relação à José
Salmen

Hanze
e à Sra.
Jupia
de Oliveira Mestre, que era uma pessoa que tinha um poder aquisitivo bastante alto e que morreu miserável, quase sepultada numa vala, nos deixa muito preocupada
.

A sra.
Jupia
deve ter falecido há alguns anos, provavelmente há uns oito ou dez anos. Fui juíza em Rondonópolis, tive acesso a muitos processos que envolveram o espólio do José
Salmen

Hanze
e a dona
Jupia
lutava muito pela manutenção do seu patrimônio.

Não sei se os senhores ouviram o que o advogado disse em relação a deixar que a Prefeitura, que o M
unicípio adquira os bens ilegalmente.

Sem dúvidas em acompanhar o voto do relator nesse caso, para declarar a nulidade desse decreto e a condenação, mesmo sabendo que isso recairá de forma onerosa sobre o espólio de José
Salmen

Hanze
, mas sabemos muito bem que praticamente a metade de Rondonópolis pertencia ao seu patrimônio, contudo, gradualmente este
foi se acabando.

A região onde moro, que é Birigui, já pertenceu a José
Salmen

Hanze
, bem como as proximidades de onde hoje é a UNEMAT, que antes era um aeroporto.

Já possuíram a metade de Rondonópolis e hoje o espólio praticamente não tem nada. Tudo isso, talvez,
graças à falta de experiência, à falta de orientação em administrar os bens.

O que ocorreu realmente nos deixa muito triste em ver essa situação.

Inicialmente, ia pedir vista, Des. Gilberto, para melhor analisar os autos, mas o voto de Vossa Excelência realmente está dentro daquilo que se propôs nas provas contidas no processo, e, portanto, acompanho o voto do r
elator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024